Tribunal: TJBA
Processo: 2000032-02.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº2000032-02.2026.8.05.0080

Processo do 1º grau:
2000087-70.2022.8.05.0248

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Gabriel Santos da Silva

Advogado:
Guilherme Cedraz Santiago Lima

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Lívia Sampaio Pereira

Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. DATA-BASE FIXADA EM 26/06/2021 (DATA DA ÚLTIMA PRISÃO) PARA PROGRESSÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DETRAÇÃO PENAL COMPUTADA COMO PENA CUMPRIDA.

1. PRELIMINAR

1.1. PLEITO PELA NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.1.
A DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE AO CONSIGNAR A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE E AO ENFRENTAR AS QUESTÕES ESSENCIAIS ANTERIORMENTE ANALISADAS, NÃO CONFIGURANDO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL A MERA DISCORDÂNCIA DA DEFESA.

1.1.2. NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O JUÍZO APRECIA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, AINDA QUE CONCLUA PELA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1.1.3. O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO PREVISTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO IMPÕE AO MAGISTRADO O EXAME INDIVIDUALIZADO DE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES, MAS APENAS DAS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.

2.MÉRITO

2.1. PLEITO PELA DETRAÇÃO
DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA (16/08/2017 E 08/01/2021) PARA PROGRESSÃO DE REGIME, COM ABATIMENTO DIRETO SOBRE A FRAÇÃO DE 2/5 DA PENA UNIFICADA E ADOÇÃO DA DATA-BASE DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO ACOLHIMENTO.

2.1.1.
AGRAVANTE CONDENADO EM DUAS AÇÕES PENAIS (PROCESSOS Nº 8001466-98.2021.8.05.0014 E Nº 0000608-48.2017.8.05.0014), PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS, À PENA TOTAL UNIFICADA DE 21 (VINTE E UM) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, POR FATOS OCORRIDOS, RESPECTIVAMENTE, EM 24/07/2017 E 26/06/2021.

2.1.2. PRESO PREVENTIVAMENTE EM 16/08/2017, COM RELAXAMENTO DA PRISÃO EM 08/01/2021; NOVAMENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 26/06/2021 PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO, SOBREVINDO HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM 26/10/2021.

2.1.3.
O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL INTERROMPE O PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, REINICIANDO-SE A CONTAGEM DO REQUISITO OBJETIVO COM BASE NA PENA REMANESCENTE, NOS TERMOS DOS ARTS. 50, I, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

2.1.4. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME NO SISTEMA SEEU
EM 26/10/2021 CORRESPONDENTE À DATA DA FALTA GRAVE.

2.1.5. PERÍODO DE 3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS COMPUTADO COMO DETRAÇÃO PENAL, ABATIDO DO TOTAL DA REPRIMENDA, SEM AFASTAR O MARCO INTERRUPTIVO DECORRENTE DA FALTA GRAVE EM 26/10/2021.

3.
CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000032-02.2026.8.05.0080
, sendo Recorrente
GABRIEL SANTOS DA SILVA

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR